Tribunal: TJSP
Processo: 2124169-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação. Acordo entre as partes. Nulidade. Inexistência. Idade superior a 70 anos que não traz presunção de incapacidade das partes. Homologação de acordo extrajudicial. Celebrantes não representados por advogado. Ato válido. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.